Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA ETAPAS DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma ou mais delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena, sem ofensa à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça e ao artigo 68 do Código Penal e sendo fundamento idôneo para majorar a pena. Ademais, não houve exasperação em fração superior ao mínimo de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, sendo aplicada apenas uma das duas causas de aumento.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, na segunda etapa da dosimetria da pena, para cada circunstância agravante ou atenuante, salvo fundamentação específica. Precedentes.
4. Recursos desprovidos.